Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013656-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (AGRAVANTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (AGRAVADO), DOMINGOS RIBEIRO - CPF: 595.164.968-49 (AGRAVADO), EDCLEIA FERREIRA DO PRADO - CPF: 538.123.011-72 (AGRAVADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (AGRAVADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (AGRAVADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA FRAUDULENTA – PROCURAÇÃO FALSA E ESCRITURA INEXISTENTE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE OS ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS SEJAM DESCONSTITUÍDOS E OS AUTORES IMEDIATAMENTE REINTEGRADOS NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE –
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE OS IMÓVEIS VINCULADOS ÀS MATRÍCULAS QUESTIONADAS SEJAM INDISPONIBILIZADOS E A EXISTÊNCIA DA AÇÃO AVERBADA À MARGEM DAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS – POSSIBILIDADE – CAUTRELA RECOMENDÁVEL EM NOME DA CONTENÇÃO DE PREJUÍZOS E DO RESGUARDO DE DIREITOS DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC. 2. A complexidade do quadro fático controvertido e da matéria de mérito da causa, aliada a natureza da providencia requerida em caráter liminar, consistente
em pretensa reintegração de posse a partir do reconhecimento de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e de nulidade de uma série de atos e negócios jurídicos que compõem a cadeia de matrícula dos bens,
exige maiores informações e redobrado cuidado e prudência do julgador, além de estudo aprofundado das circunstâncias fática e jurídicas envoltas na lide, o que, por si só, já arrefece a probabilidade do direito alegado, e, ainda, evidencia a inexistência de circunstância objetiva que denote urgência agônica para pronto atendimento do pedido. 3. E
mbora não seja cabível a pronta desconstituição dos atos notariais e registrais questionados, diante de indícios probatórios significativos da alegada existência de irregularidades/fraude na base da
cadeia de alienações dos imóveis objetos da lide, mostra-se cabível e recomendável a medida cautelar de bloqueia da matrícula,
bem como a providência da averbação da existência da presente ação, sobretudo em nome do impedimento acautelatório da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição. 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, “em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1000037-86.2021.8.11.0100), ajuizada pelos agravantes contra JURANDIR BOTTEGA, DOMINGOS RIBEIRO, EDCLEIA FERREIRA DO PRADO, DIRCEU BASEGGIO, ENI WEBBER BASEGGIO e VANDERLEI RECK JÚNIOR, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores para que eles fossem imediatamente reintegrados na posse do imóvel objeto da lide, pois, segundo apreciação da magistrada, “
considerando que o pedido inicial diz respeito à nulidade de atos jurídicos e ulteriores registros, a priori, mostra-se incabível o deferimento do pedido liminar, porquanto, em regra, os atos públicos se presumem verdadeiros
, (...) (de modo que)
, a despeito dos graves fatos alegados à inicial, o quadro probatório até então produzido não se mostra devidamente seguro e apto a embasar a pretensão vindicada, o que somente ocorrerá com a devida dilação probatória e exercício do contraditório
” (cf. Id. nº 96145492 - pág. 9/14).

Os agravantes alegam que “
o agravante Nabor Rony Anzanello adquiriu a propriedade
(do imóvel em litígio)
na data de 20/03/1958, originariamente do Estado de Mato Grosso, mediante cessão de direitos de Araguary Gomes de Castro
”, e, desde então, “
tomou posse da área de 3.951ha, e nela passou a efetivar os atos inerentes à propriedade, especialmente com a fiscalização da área (percorrendo e abrindo as divisas). Após um curto período, o mesmo iniciou tratativa para a alienação do imóvel aos Srs. Antônio Zozival Milfont Sobreira e Zenioclécio Milfont Sobreira (este cônjuge falecido da agravante Mariedna Queiroz Sobreira)
”; sucedeu, porém, que “
os então adquirentes (e também o agravante Nabor e os demais proprietários das áreas contíguas) foram alvos de cadeia dominial fraudulenta, por meio de Procurações e Escrituras Públicas falsas com o intuito de transferir a titularidade do bem para terceiros
”, ocorrendo que “
a área de 3.951ha (Lote Boa Vista), pertencente desde 1981 à agravante e seu cônjuge (Sr. Zenioclécio), foi falsamente alienada em 1989 (3.013ha para o agravado Domingos Ribeiro) e 1997 (938 ha para a agravada Edcléia Ferreira do Prado)
”, sendo, posteriormente, alienada aos agravados Dirceu e Eni Baséggio, e, mais tarde, ao agravado Vanderlei Reck Jr.

Sustentam que, “
como todas as aquisições do imóvel ocorreram sem que os reais proprietários manifestassem sua vontade, afigura-se correto aduzir que a venda ‘non domino’ é capaz de justificar a posse injusta daqueles adquirentes, abrindo-se a possibilidade para que ela retorne ao real proprietário e possuidor
”, inclusive em sede de antecipação da tutela, eis que, no caso, é flagrante a falsificação ideológica dos documentos impugnados na lide, cuidando-se de nulidade aferível a partir de simples exame da documentação que já instruem os autos, e, fora a isso, tem-se que, na sentença proferida nos autos da ação conexa de embargos de terceiro (Proc. nº 1123-61.2011.811.0100), proposta em seu desfavor pelo agravado Vanderlei Reck Jr, “
a d. Magistrada singular já reconheceu que a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada, ilicitamente, em nome do agravante Nabor em favor do agravado Domingos Ribeiro é inexistente, assim, não é capaz de produzir efeitos no campo jurídico, atingindo também os registros posteriores
”, como é o caso do lá embargante, o que, aliás, foi motivo determinante à improcedência do pedido deduzido naqueles autos.

Discorrem longamente sobre os elementos probatórios que, a seu ver, permitem a pronta conclusão de que “
os agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar o imóvel rural sub judice
”, dando especial ênfase à notável discrepância entre a real assinatura do agravante Nabor Anzanello e de sua esposa Iolanda Anzanello com aquela aposta nos instrumentos públicos cuja validade se questiona nos autos, destacando, inclusive, manifesto erro de grafia quanto ao nome dos subscritores (isto é, do casal Nabor e Iolanda), e o fato de que, na 1º escritura pública de venda da área, Henrique Palmiro Carletti figura como anuente do negócio jurídico, mesmo tendo falecido 5 anos atrás, sendo a

“
inidoneidade da Escritura Pública (falsa) atestada pelo n. Tabelião do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, conforme extrai-se dos autos das Ações Anulatórias de Escritura Pública (Processos n. 599 -40.2006.811.0100 – Cód. 18483 e n. 158 - 20.2010.811.0100 – Cód. 23926), movidas pelos herdeiros Sr. Henrique Palmiro Carletti
”, e, na mesma perspectiva, “
foi atestado pelo Interventor do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, de acordo com o documento extraído dos autos das Ações Declaratórias retrocitadas, que a Procuração Pública outorgada ao agravado Jurandir Bottega não foi encontrada nos arquivos da serventia
”, o que confirma a assertiva de que jamais lhe foi outorgado poderes para agir em nome do agravante Nabor Anzanello.

Destacam, em outra frente, que “
não houve manifestação por parte do r. Juízo de piso dos pedidos
(subsidiários)
de: i) depósito de quantia correspondente ao arrendamento do imóvel rural; ii) decretação de imutabilidade do imóvel litigioso; e iii) bloqueio das matrículas e averbação da existência da corrente demanda às margens dos registros imobiliários
”, e, quanto a isso, argumentam que, caso não se entenda pela imediata reintegrados na posse, ao menos deve haver “
a determinação para que o agravado Vanderlei Reck Junior realize o depósito de quantia em juízo a título de arrendamento pelo uso da área, pois está deveras comprovado que os títulos dominiais ostentados pelos agravados decorrem de fraudes praticadas em desfavor dos legítimos proprietários, resultando na ilicitude da posse e, via reflexa, no enriquecimento sem causa quando do uso da terra
”, ou, no mínimo, em última instância, deve ser “
decretada a imutabilidade da área imóvel
(...),
isto é,
(ser)
impedida qualquer tipo de atividade sobre ela
”, eis que o agravado Vanderlei Reck

vem exercendo

“
atividade agropecuária no imóvel, usufruindo da terra que não lhe pertence, causando a redução dos nutrientes do solo e prejudicando o exercício de posse pela agravante quando da retomada da área
”, e além disso, por cautela, também deve ser ordenado o bloqueio das matrículas discutidas nos autos e da anotação quanto à existência desta ação.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “
determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural Lote Boa Vista
”

(...)
; ou determinar que o agravado Vanderlei Reck Júnior realize o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso; ou, em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos agravados; determinar o bloqueio das Matrículas n. 1.410 e 1.466, do CRI de Campo Novo do Parecis, e n. 6.284 do CRI de Brasnorte, ou, alternativamente, a averbação da demanda nos referidos registros imobiliários, haja vista a necessidade de se conferir publicidade à demanda em testilha, bem como evitar transferências e tumultos processuais
”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 96145480).

A decisão vinculada ao Id. nº 963894486 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 100934473, os réus/agravados DIRCEU BASEGGIO e ENI WEBBER BASEGGIO alegam que a autora/agravante Mariedna Queiroz Sobreira não tem legitimidade ativa, pois “não é parte e nunca participou da ação e mesmo (que) seja viúva de Zenoclécio Milfont Sobreira, não pode ingressar na causa, pois este foi Denunciado a lide, porém, conforme documento em anexo, o juiz de Diamantino não aceitou a Denunciação da Lide (...) recebendo a denunciação apenas como nomeação à autoria e estes silenciaram da decisão”; no mérito, discorrem longamente sobre o caso e suas circunstâncias, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

O réu/agravado VANDRLEI RECK JUNIOR ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 108743459, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir dos autores/agravantes, pois, segundo diz, os autores sustentam o pedido reintegratório “unicamente (com base) no domínio, apresentando supostos contratos de compra e venda, sem, contudo, comprovar a posse anterior hábil a sustentar o interesse de agir por meio da ação possessória”, devendo o feito ser extinto, com apoio nos arts. 17, 330, III, e 485, VI, todos do CPC; no mérito, discutem amplamente a causa, enfatizando a ausência de posse anterior dos autores/agravantes, e assim, dando pontual combate às razões recursais, torcem pelo desprovimento do Agravo.

Na sequência, os agravantes formularam pedido de reconsideração da decisão denegatória da antecipação da tutela (cf. Id. nº 104998969), mas a decisão vinculada ao Id. nº 118809981 indeferiu o pleito.

Conforme certidão lançada nos autos, o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu para os demais corréus/agravados sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de qualquer consideração, cumpre repilir as arguições preliminares contidas nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 100934473 e 108743459; ora, a
causa petendi
da presente ação anulatória não guarda qualquer relação com a da ação mencionada pelo agravado, nem a rejeição do pedido de denunciação à lide projeta consequências restritivas ou peremptórias aqui no plano deste feito; quanto à tese da falta de interesse dos autores, porque, segundo se diz, eles nunca tiveram posse e, portanto, não poderiam pretender a reintegração possessória, igualmente não procede, primeiramente, porque, a reintegração possessória está sendo pretendida não como medida autônoma, mas como mera consequência da declaração de nulidade, e não seria lógico ou producente que, na hipótese de ser julgado procedente o pedido anulatório, com declaração/reconhecimento de que a ocupação da área pelos réus se dera de forma ilícita e prejudicial, estes continuassem plantados na área, desfrutando da mesma, como se nada tivesse acontecido, e os autores permanecessem excluídos do exercício possessório que lhes fora solapado injustamente.

Ademais, consta, sim, da exposição fática posta na petição inicial que os primeiros adquirentes da área ingressaram na posse da mesma incontinenti à aquisição originária, e a partir daí a posse teria sido transferida até sofrer o advento das fraudes e da ocupação ilícita.

NABOR RONY ANZANELLO e MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA ingressaram, em janeiro de 2021, com “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS” contra JURANDIR BOTTGA, DOMINGOS RIBEIRO, EDCLÉIA FERREIRA DO PRADO, DIRCEU BASÉGGIO e ENI WEBBER BASÉGGIO, expondo que, lá pelo ano de 1958, o autor/agravante NABOR adquiriu originariamente do Estado de Mato Grosso o módulo de 3.951 ha do denominado “Lote Boa Vista” – dentro de uma área maior de 9.5569 ha localizada no Município de Brasnorte/MT, e objeto da matrícula nº 1.225 do SRI da Comarca de Diamantino/MT –, sendo referida área, no ano de 1981, alienada para “Antônio e Zenioclécio (cônjuge falecido da Requerente (Mariedna))”, mas desde a aquisição, os titulares do domínio passaram a exercer “posse legítima, mansa e pacífica ao longo do tempo”, com “efetivo uso do solo e de toda a extensão do imóvel, conferindo função social à propriedade”.

Expõem que, malgrado o “exercício da posse plena do imóvel (...), foram alvos de cadeia dominial fraudulenta, por meio de Procurações e Escrituras Públicas falsas”, sucedendo que a área de 3.951 ha “Lote Boa Vista”, que desde 1981 pertencia à Requerente e seu cônjuge Zenioclécio, foi falsamente alienada, sendo 3.013 ha transferidos em 1989 para Domingos Ribeiro (o que resultou na abertura de outro registro imobiliário), e 938 ha em 1997 para Edcléia Ferreira do Prado, e tudo se deu por meio da “falsificação de uma Procuração e de uma Escritura Pública de Compra e venda (lavrada em nome do antecessor – Requerente Nabor Rony Anzanello)”.

Expõem que, a partir de referidas fraudes, “o imóvel passou por sucessivas tentativas de invasões”, até que, em 1986, Edésio Nassar e Clarin Vitti Galvão ingressaram na área “e afixaram 02 (dois) funcionários para ali ocupar e impedir que os proprietários (um deles, à época, cônjuge da Requerente) retomassem a área”, o que motivou os proprietários a ajuizarem ação possessória por contra os invasores, e também destes contra aqueles, até que, “apenas em 2005”, os donos finalmente obtiveram decisão passada em julgado que ordenava a sua reintegração na posse da área, mas, quando foram tentar efetivar a decisão, encontraram na área empregados de Vanderlei Reck Junior, que alegou ocupação a justo título desde 2004, oriundo, segundo ele, das matrículas nº 1.410 e 1.466 do SRI de Campo Novo dos Parecis/MT, e da matrícula nº 6.284 do SRI de Brasnorte/MT, estas adquiridas de Dirceu Baséggio e Eni Basségio, que por sua vez tinham adquirido justamente de Domingos Ribeiro, “beneficiário da falsificação originária”. Irredutível, Vanderlei Reck Junior opôs Embargos de Terceiros contra os requerentes (Proc. Cód. nº 50192), mas no ano de 2020 referida ação foi julgada improcedente, com o reconhecimento da posse e da propriedade em favor dos autores, “como também (da) linha sucessória (desde a origem) (e da) falsificação dos títulos dominiais (que embasavam a inexistente posse) de Vanderlei Reck”.

Os autores/agravantes discorrem longamente sobre a invalidade dos atos notariais e registrais envolvendo a transferência da área em questão, esmiuçando, às vezes repetidamente, as circunstâncias fáticas que envolveram o caso, repisando o caráter
a non domino
comprometedor da validade de todas as alienação realizadas com apoio em procuração falsa e escritura inexistente, destacando, quanto a este último aspecto, que, conforme certidão emitida pelo próprio Tabelionato em que a escritura supostamente fora lavrada, “não existe a Escritura Pública lavrada às fls. 184/185 do livro 03 (do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico), e nem poderia, pois, na ocasião, o Tabelião certificou que o livro de registros termina às fls. 100”.

Assim, pretendem e pediram, notadamente com apoio nos arts. 104, II; 166, II; 169 e 1.268, §2º, todos do CC, a declaração judicial de invalidade e desconstituição de referidos atos e registros, bem como, com apoio nos arts. 558 e 561, ambos do CPC, a imediata reintegração na posse da área de 3.013 ha do Lote Boa Vista, além do bloqueio das matrículas nº 1.410 e 1.466 do SRI de Campo Novo dos Parecis/MT, e da matrícula nº 6,284 do SRI de Brasnorte/MT, com a averbação da existência da presente ação à margem de aludidas matrículas, ou então que seja ordenado o depósito judicial “da quantia correspondente ao arrendamento do imóvel para evitar o enriquecimento sem causa dos requeridos”.

Ao receber a petição inicial e depois de bem avaliar a prova documental apresentada pela parte autora, a
MMª. Juíza não identificou, não com a consistência mínima necessária, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da antecipação da tutela, eis que, segundo disse, “
considerando que o pedido inicial diz respeito à nulidade de atos jurídicos e ulteriores registros
”, não seria cabível a pronta declaração de nulidade “
porquanto, em regra, os atos públicos se presumem verdadeiros e, conformes ao Direito, até prova em contrário
”, sendo melhor “
que se aguarde o efetivo contraditório para, então, decidir-se a respeito da validade dos atos impugnados, o que, por arrastamento, poderá conduzir ao deferimento do pedido de reintegração de posse
”.

Não se sabe se, após “o efetivo contraditório”, houve reanálise do pleito de antecipação da tutela, conforme prometido pela decisão agravada, mas, focalizado o núcleo da fundamentação decisória de rejeição do pronto deferimento das providências constitutivas e desconstitutivas solicitadas pelos autores/agravantes, admito que, pelo menos em partes, de fato ainda há dúvidas e imprecisões comprometedoras do grau mínimo de certeza que deve respaldar o tipo de providência modificativa solicitada pela parte autora.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, exige não apenas fundamentação relevante apoiada em prova idônea, mas, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da providência requestada em sede antecipatória possa tornar inútil a pretensão almejada se ao final concedida ou, então, causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

Por um lado, há elementos que, em princípio, parecem demonstrar o cometimento de falsificação da procuração e da lavratura igualmente fraudulenta (
inexistente
) da escritura pública envolvendo a primeira transferência
a non domino
situada na base da cadeia de subsequentes alienações da área para todos os envolvidos, inclusive com aberta de outras matrículas; é certo também que já houve pronunciamento jurisdicional sobre a integridade do direito possessório dos autores sobre a área integral (3.013 ha) do Lote Boa Vista, o que teria sido reconhecido, já com a consolidação desse reconhecimento por força do trânsito em julgado da respectiva sentença, no ano de 2020 (é o que se diz nos autos) em decorrência do julgamento da ação de Embargos de Terceiro intentada por Vanderlei Reck Junior contra os requerentes (Proc. Cód. nº 50192), embora não se saiba a razão pela qual referida sentença ainda não tenha sido efetivada, com a devolução da posse aos embargados, ora autores/agravantes; é certo também que, em sendo realmente tutelável a pretensão dos autores, a privação da posse associada à gratuita e injusta exploração do imóvel por possíveis usurpadores ou beneficiários de usurpações e fraudes, protrai a justa satisfação de direitos pela manutenção de um quadro antijurídico, injusto e prejudicial aos legítimos interesses autores/agravantes; e é certo, ainda, que as objeções feitas pelos réus/agravados contra a pretensão autoral deduzida neste feito – e aqui me refiro exclusivamente ao teor das contrarrazões vinculadas aos Id. nº 100934473 e 108743459, considerando, obviamente, o estágio inicial da causa e, por conta disso, a impossibilidade da formulação prematura de qualquer juízo sustentável de antecipação meritória – , não mostram fundamentos e razões consistentes e convincentes em relação ao núcleo da pretensão autoral, a saber, o problema da invalidade dos atos notariais e registrais situados na base primeva da cadeia de alienações, ali havendo muito transferência de culpas e responsabilidades para terceiros do que propriamente demonstração da validade dos atos e, consequentemente, da total improcedência da pretensão autoral anulatória.

De todo modo, e não obstante a aparente probabilidade do direito autoral, alvitra a prudência que a imediata implantação das providências altamente modificativas negadas pela decisão agravada deve aguardar, conforme promessa feita pela própria MMª juíza condutora do feito, a constituição do contraditório pela oferta de resposta aos termos do pedido, pesando, ainda,
o fato de que os autores/agravantes estão há muito tempo afastados da posse do imóvel em litigio, pelo menos desde 2005, e, relembro aqui, foi justamente por conta desse aspecto estritamente temporal que indeferi pedidos incidentais de reintegração na posse formulados por Nabor Anzanello, respectivamente, em petição distribuída por dependência aos autos dos recursos de apelação oriundos dos
Embargos de Terceiro nº 0001124-46.2011.8.11.0100 e nº 0001123-61.2011.8.11.0100
(cf. Pet. nº 1026223-92.2020.8.11.0000 e nº 1026221-25.2020.8.11.0000).

Todavia, embora não seja cabível – pelo menos não antes da formação do contraditório –, a pronta desconstituição dos atos notariais e registrais ora questionados e a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel, admito que o presente recurso comporta parcial provimento, devendo ser acolhida a súplica subsidiária contida no subitem 6, “d”, “ii”, da peça recursal, ou seja, “bloqueio das Matrículas n. 1.410 e 1.466, do CRI de Campo Novo do Parecis, e n. 6.284 do CRI de Brasnorte”, bem como a providência da averbação da existência da presente ação à margem dessas referidas matrículas, providências altamente recomendáveis, sobretudo em nome do impedimento acautelatório da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição

(venda, permuta, gravames etc) envolvendo os imóveis vinculados a essas matrículas em desproveito de terceiros incautos.

Friso, a propósito, em reforço argumentativo, que o bloqueio da matrícula de imóvel, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, nem mesmo se submete à presença dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), pois, havendo indícios concretos de risco de danos graves e de difícil remediação, exatamente como revela a hipótese dos autos ante a complexidade das relações aqui discutidas, admite-se a determinação da providência até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “
se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”, e, nessa perspectiva, conforme antiga, iterativa e remansosa orientação do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
” (STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Agravo, para determinar o imediato
bloqueio/indisponibilidade dos imóveis objeto das matrículas nº 1.410 e 1.466 do SRI de Campo Novo dos Parecis/MT, e da matrícula nº 6,284 do SRI de Brasnorte/MT, bem como a averbação da existência da presente ação à margem dessas aludidas matrículas.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022